Tribunal: STF
Processo: ADI 3552
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é contrária ao acolhimento de embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em sede de embargos de declaração anteriores.



    2.  Precedentes (AI 673.253 AgR-ED, Min. Rel. Ellen Gracie, j. em 01.03.2011; AC 3.738 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 12.05.2015; ADI 3.106 ED-ED, Min. Rel. Luiz Fux, j. em 24.04.2019). 



    2. Embargos de declaração rejeitados.